Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO RELATOR. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada pelo agravado, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no bojo do recurso inominado apresentado na origem.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o agravante Renato possui renda inferior a cinco salários-mínimos e que a agravante Josefa está desempregada.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Consoante estabelece o §7o do art. 99 do Código de Processo Civil, a análise dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça compete ao relator.
6. No caso em apreço, observa-se que os agravantes comprovaram fazer jus ao benefício pleiteado, consoante documentos de Id n. 252484224 e 78164483, razão pela qual merece acolhimento o pleito de reforma.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes na interposição do recurso inominado.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.